Tribunal: TJDFT
Processo: 0741416-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741416-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ARAKEN DE ALBUQUERQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE CHIP DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABILITAÇÃO PARA USO NO EXTERIOR. FALTA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE. REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO. ART. 42, DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Diante de documentos do próprio banco réu, que mencionam que o lançamento na fatura de cartão de crédito decorreu de operação em terminal sem leitura do código PIN, não procede a alegação de que teria sido realizada presencialmente, o que afasta a pertinência das considerações alusivas aos mecanismos de segurança da via física do cartão. 2. Tendo as operações sido realizadas no exterior e não tendo o banco demonstrado que o cliente tenha solicitado a habilitação de tal modalidade de uso, pois não apresentou a gravação correspondente, verifica-se a ocorrência de fraude quanto aos lançamentos impugnados. 3. Considerando que o banco, após ter estornado os valores contestados, voltou a lançá-los sob a alegação de que o cliente teria solicitado o cancelamento da contestação, mas recusou-se a apresentar as gravações pertinentes, diante da solicitação extrajudicial, tampouco as trouxe em juízo, não há justificativa aceitável para o erro. Assim, a devolução deve se dar em dobro, consoante o art. 42, do CPC. 4. A prolongada demora na resolução do problema, mesmo o cliente tendo recorrido várias vezes ao serviço de atendimento, à ouvidoria e até mesmo ao Banco Central do Brasil, caracteriza situação que excede aos meros aborrecimentos do cotidiano, atraindo a responsabilidade pelos danos morais experimentados. 5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do ofensor, a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 6. Apelo do réu não provido. Apelo adesivo do autor provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, 110, e 166, todos do Código Civil, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes é lícito e bilateral, fundado nos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, tendo as operações sido efetuadas de forma consensual e voluntária, em observância ao princípio pacta sunt servanda; c) artigos 186 e 188, ambos do CC, defendendo que não pode responder por atos ilícitos praticados por terceiros; e d) artigos 876 e 877, ambos do CC, e 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto entende que o recorrente não poderá ser condenado a restituir os valores em dobro. Ressalta que a ausência da prova do dano material não ensejaria indenização. Afirma negativa de vigência aos artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004 e 927, inciso IV, do CPC, porém deixa de colacionar as respectivas teses recursais. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 29206441). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1784381/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/9/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 104, 110, e 166, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve transitar em relação à indigitada contrariedade aos artigos 186 e 188, ambos do CC, pois a turma julgadora, ao reconhecer que o prejuízo suportado pelo recorrido foi causado por culpa do banco, ora recorrente, assim decidiu: “No presente caso, deve-se considerar que, a despeito de o autor ter entrado em contato com o réu para informar sobre a existência da fraude, por diversos canais, este não agiu de forma a evitar que novos lançamentos fossem feitos a partir de contatos fraudulentos, tampouco estornou integralmente os valores lançados na fatura do cartão (...). Configura-se a culpa do banco, impedindo que o erro seja tido como justificável” (ID 28602407). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo não pode seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 876 e 877, ambos do CC, e 42 do CDC, na medida em que restou assentado no acórdão combatido que “No caso, o próprio banco acatou o pedido de estorno dos valores e, em momento posterior, voltou a cobrar um dos lançamentos questionados, mesmo a despeito de inúmeros questionamentos do autor, que inclusive reclamou dos fatos em questão junto ao Banco Central do Brasil. Ora, seria ilógico que o autor tivesse impugnado três lançamentos feitos no mesmo dia, no estrangeiro, sem que o cartão tivesse sido por ele habilitado para tanto e, depois, tivesse se retratado apenas quanto a um dos lançamentos. Diante da ausência de apresentação das ditas gravações, resta evidente que o contato feito em 27/05/20 foi também fraudulento, configurando-se a culpa do banco” (ID 28602407); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “para a repetição do indébito (devolução em dobro), não é imprescindível a comprovação do dolo (má-fé), sendo a culpa/negligência da instituição financeira suficiente para ensejar a devolução em dobro das quantias descontadas” (AgInt no REsp 1.623.375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2018). No mesmo sentido: AGR no REsp 1952678/PI, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/9/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Igualmente, o especial não deve transitar em relação à infringência aos artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004 e 927, inciso IV, do CPC, porque o recorrente deixou de trazer as respectivas teses recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1896805/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 07/10/2021). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027